Tribunal: STF
Processo: RE 1589026
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, NEGADO SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, pelo qual parcialmente provida a apelação interposta pelo recorrente, para reduzir a pena imposta na sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DO ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (CORRUPÇÃO PASSIVA) E ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993 (CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL). CRIME DO ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. INOVAÇÃO LEGISLATIVA – LEI Nº 14.133/2021 (ART. 337-E DO CP). ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA QUE MANTÉM HÍGIDA A PERSECUÇÃO. PRELIMINARES: I - ALEGATIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA DE INÚMERAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA O INTERROGATÓRIO PESSOAL. INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. ART. 565 DO CPP. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. INTENTO PROTELATÓRIO. REVELIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. II - ALEGATIVA DE NULIDADE POR OFENSA À GARANTIA DO JUIZ NATURAL. PRÁTICA REITERADA DE ARGUIÇÕES DE SUSPEIÇÕES DOS MAGISTRADOS ATUANTES NO FEITO. ALEGAÇÃO DE PERDA DA PARCIALIDADE DO SENTENCIANTE POR SUPOSTO INTERESSE NA CONDENAÇÃO PARA FINS DE ESPETACULARIZAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE, DE FORMA INQUESTIONÁVEL, LEVEM À CONCLUSÃO DE QUE O MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA TENHA INTERESSE NO DESFECHO DA LIDE DE UMA DETERMINADA FORMA OU QUE FOI O AUTOR DA DIVULGAÇÃO ILEGAL DA SENTENÇA ANTES DA SUA PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE PARA ATESTAR A PRÁTICA DOS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE PELAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES NO PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ENTENDIMENTO DO STF, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, NO RE 625.263 (TEMA 661 – STF). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO NO DELITO DO ART. 89, DA LEI DE LICITAÇÕES. CONFIGURADA A FRAUDE DOLOSA DA LICITAÇÃO PARA JUSTIFICAR A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DIRETA FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO EVIDENCIADOS NA INTENÇÃO DE BURLAR A LEI PARA VERTER VALORES PÚBLICOS PARA FINS DE FAVORECIMENTO PESSOAL E DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSÁRIA EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59, DO CP) DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, VALORADAS COM FULCRO EM ELEMENTOS ÍNSITOS AOS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRATICADOS POR AGENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 1º, DO ART. 317, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BIS IN IDEM NA CONFLUÊNCIA DA REFERIDA MAJORANTE E DO DELITO DO ART. 89, DA LEI 8.666/93. REVALORAÇÃO DOSIMÉTRICA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 32).

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 37).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e XLVI do art. 5º da Constituição da República.

Suscita nulidade processual, com os argumentos de cerceamento de defesa e contrariedade aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que decorreria de supressão do direito ao interrogatório. Assevera que o “Juiz Coordenador do Grupo de Apoio às Metas do CNJ (atuando em processo que tramita na Nona Vara Criminal da Comarca de Natal/RN), [teria]  acolh[ido] pleito lançado em petição avulsa pelo Órgão Ministerial e encerra[do] a instrução processual (exatamente o contrário do que dissera o Órgão fracionário criminal dessa Corte) sem o interrogatório do Recorrente, decretando sua revelia. (...)
Não tem aplicação, em absoluto, a regra do art. 367, CPP, à hipótese em comento, uma vez que, como é pacífico na jurisprudência, o tão-só fato de o Oficial de Justiça não localizar o réu no endereço declinado não autoriza a decretação da revelia” (fls. 17 e 21, e-doc. 41).

Ressalta que “o Acórdão objurgado está inquinado de nulidade e, também, prenhe de erros in judicando, vez que instado por meio de embargos de declaração não se pronunciou de forma específica sobre aspecto fático relevante para o correto enquadramento jurídico e a solução do litígio, qual seja, o contrato entabulado entre Detran-RN e Planet Business, bem como parecer emitido por setor técnico da Autarquia Estadual, ambos categóricos na afirmação da ausência de despesa por parte do órgão pública. Assim, está evidenciada violação do art. 93 , IX , da CF” (fl. 59, e-doc. 41).

Sustenta que “o Magistrado a quo cometeu diversos equívocos em todas as fases do cálculo da pena, mantidos parcialmente pelo Tribunal de Justiça do Rio grande do Norte, ao valer-se de argumentos insuficientes para amparar a exasperação na fixação da pena-base, acarretando, pois, flagrante desproporcionalidade entre a sua fixação e as circunstâncias apresentadas, ferindo, assim, o princípio da individualização da pena. (...)
O acórdão, secundando entendimento esposado pelo juízo sentenciante, manteve a negativação das vetoriais ‘consequências do crime’ ao realizar a dosimetria de ambos os delitos, repetindo para os dois o mesmo fundamento” (fls. 64-65, e-doc. 41).

Pede “seja o presente Recurso Extraordinário processado, e depois conhecido e provido por esse excelso Supremo Tribunal Federal, para via de consequência: 
a) anular o julgado de origem, em razão da desnaturação do rito processual garantido pelo art. 400 do CPP, resguardando o direito do réu ser interrogado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, determinando o retorno do processo à primeira instância e tornando nulos todos os atos posteriores à decretação da revelia, por violação ao devido processo legal e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CR/88); 
b) seja dado provimento ao Recurso Extraordinário de modo a cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que rejeitou os declaratórios formalizados e determinar o retorno dos autos à origem, para novo julgamento com o devido enfrentamento dos vícios apontados, ante a ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e, de forma subsidiária, em não sendo acolhido esse pedido que;
c) seja dada a densificação que exige a fundamentalidade dos princípios constitucional da individualização da pena, da legalidade e da proporcionalidade para reformar o julgado de origem declarando e corrigir os erros in judicando albergados no Acórdão guerreado no tocante à dosimetria da pena, reduzindo a pena aplicada o mínimo legal, eis que, sendo o Recorrente tecnicamente primário, não tendo maus antecedentes e, sendo-lhe absolutamente favoráveis todas as vetoriais, inclusive as consequências do crime, como demonstram as provas produzidas, máxime a certidão exarada pelo Detran/RN onde se declara que a contratação não gerou custos à Autarquia, corroborado pelo contrato de Prestação de Serviços com a Planet Business e, ainda que existisse algum dano, não poderia ser ele de ‘elevada expressividade financeira ao Erário ou a coletividade’, bem como, na linha da jurisprudência, a ausência de ressarcimento não autoriza a majoração da pena, mas, unicamente, não incidirá a atenuante do art. 65, III, b do CP” (fls. 77-79, e-doc. 41).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No presente recurso extraordinário, busca-se declaração de nulidade processual, com alegações de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação do acórdão, e redução da pena imposta.

4. Em 29.3.2021, o juízo da Nona Vara Criminal da comarca de Natal/RN julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 0109732-51.2018, para condenar o recorrente às penas de quinze anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e oitenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 (dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei) e no § 1º do art. 317 do Código Penal (corrupção passiva) (e-doc. 24).

Em 9.11.2023, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, “para reformar, em parte, a sentença vergastada apenas no tocante à dosimetria da pena, de modo a fixar a reprimenda privativa de liberdade total de Érico Vallério Ferreira de Souza no quantum de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses e 123 (cento e vinte e três) dias-multa à razão de 03 (três) salários mínimos, vigente ao tempo dos fatos, sendo que destes 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses são de reclusão e 03 (três) anos e 03 (três) meses de detenção, pela prática dos crimes capitulados no art. 317, § 1º, do Código Penal e no art. 89, da Lei 8.666/93, respectivamente”. Estes os fundamentos do acórdão:
“I. DAS PRELIMINARES PREJUDICIAIS AO MÉRITO: (...)
I.2. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da inocorrência do interrogatório do réu. (...)
Para tanto, cabe valer-se da ordem de acontecimentos processuais relativos às tentativas frustradas de realização do interrogatório judicial do acusado/apelante, que, reiteradamente, esquivou-se do ato, conforme se depreende da narrativa infra: (...)
Do exposto extrai-se com clareza que o apelante pretende arguir nulidade para beneficiar-se da própria torpeza, eis que agiu dificultando a marcha processual, a fim de procrastinar a conclusão da instrução do feito.
A corroborar, tem-se que várias audiências foram aprazadas pelo Juízo primevo para realização do interrogatório (o que inclui atos anteriores não narrados na digressão dos fatos supra), sendo que o último ato deprecado à Comarca de Campina Grande/PB diz respeito a apenas a uma das tentativas de interrogar o réu que, sob pretextos diversos, opôs-se, reiteradamente, à realização do interrogatório com nítido viés protelatório.
Sem razão, portanto, defende a ocorrência de cerceamento de defesa sob o fundamento de que não mudou de endereço e que, desta feita, não foram empreendidas todas as diligências para sua localização antes da decretação da revelia.
Cabe ressaltar que, a despeito de não haver trazido à baila esse argumento nas razões do apelo, o insurgente alegou nos autos do habeas corpus nº 0806029-06.2020.8.20.0000 que a derradeira intimação restou frustrada porque estava em viagem internacional com seus familiares, muito embora não tenha logrado êxito em comprovar suas ilações. 
Diga-se, nesse ínterim, que o recorrente sustenta argumentações diversas nos feitos, conforme melhor lhe convém. Ademais, o apelante compareceu a vários atos no curso processual, a exemplo daquele que teve por assentada a oitiva do colaborador Alcides Fernandes Barbosa em Campina Grande/PB, vindo a esquivar-se somente nas ocasiões do seu próprio interrogatório judicial.
Não obstante o réu não ter sido localizado no endereço por ele indicado, registre-se que seus advogados foram devidamente intimados do aprazamento da audiência, por meio do Diário da Justiça Eletrônico (Relação nº 016/2020, no DJe em 22/01/2020).
Nessa toada, imperioso frisar que no predito habeas corpus nº 0806029-06.2020.8.20.0000 a ordem foi denegada, em aresto que assentou a ausência de qualquer nulidade ou irregularidade no ato que decretou a revelia do acusado, após diversas tentativas de intimação para interrogatório. (...)
Assim, diante do contexto exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa” (fls. 5-11, e-doc. 32).

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, nestes termos:
“No pertinente ao alegado cerceamento de defesa, em razão da inocorrência do interrogatório do réu, restou assentado no comando decisório, com clareza e fundamentação escorreita, que o apelante/embargante agiu dificultando a marcha processual, a fim de procrastinar a conclusão da instrução do feito, de modo que se opôs, reiteradamente, à realização do interrogatório com nítido viés protelatório. É dizer que, no caso vertente, a ausência de interrogatório ocorreu por culpa exclusiva do recorrente não podendo, agora, em sede de embargos de declaração, pleitear reconhecimento de nulidade, sustentando um prejuízo a que ele mesmo deu causa. (...)
Como se vê, o pronunciamento judicial não deixou de avaliar as repercussões da ausência de interrogatório do réu no caso.
Não obstante, igualmente não prospera a alegada mácula quanto à análise de prova que teria embasado a condenação do insurgente pelo delito descrito no art. 89, da Lei 8.666/93. Seja porque o documento arguido não se prestou a sustentar a condenação, seja porque não é o único elemento capaz de fundamentar o decreto condenatório nesse particular, eis que é possível extrair do conjunto probatório trazido aos autos as circunstâncias elementares exigidas para caracterizar o crime em questão, notadamente ao sobejar provado que o apelante/embargante, juntamente com outros integrantes do esquema criminoso, obteve favorecimento pecuniário ilícito à custa da contratação direta efetivada pela autarquia estadual. Em outras palavras, à custa de valores públicos que, todavia, não foram integralmente vertidos à Administração, ante o locupletamento ilícito efetivado pelo réu. (...)
Resta configurado no caso vertente o dano ao erário, em decorrência do repasse ilegal ao réu/embargante de parte dos valores que serviriam para financiar o serviço público, o que evidencia a possibilidade de prestação de serviço mais barato e, consequente, do dano à coisa pública e do prejuízo à coletividade.
Outrossim, ainda que exista um documento afirmando que a contratação efetivada pela Administração, sob o comando do réu, não implicou em oneração para os cofres públicos, isso não implica, de per si, na inexistência de dano, porquanto o fato da espécie de contrato não demandar desembolso inicial de verba pública, não significa que do entabulamento não tenha se extraído valores públicos para fins ilícitos. (...)
Inexiste, assim, a omissão apontada no recurso, tendo este Tribunal de Justiça se manifestado expressamente sobre a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo cabível o acolhimento do mero inconformismo do embargante quanto ao entendimento exarado no pronunciamento judicial” (fls. 5-9, e-doc. 37).

5. Em relação ao pedido de redução da pena, o recurso extraordinário está prejudicado pela perda superveniente do objeto.

O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial.

Em 14.11.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual parcialmente provido o Recurso Especial n. 2.168.201/RN, “para absolver o agravado do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 e decotar a negativação das consequências do delito na dosimetria da pena pelo crime do art. 317, § 1º, do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 118). Esta a ementa do julgado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS. VALOR INEXPRESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu parcial provimento a recurso especial para absolver o agravado do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 e decotar a negativação das consequências do delito na dosimetria da pena pelo crime do art. 317, § 1º, do Código Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi devidamente justificado o prejuízo ao erário para manter a condenação pelo delito do art. 89 da Lei n. 8.666/93; (ii) saber se a transferência de valores públicos para beneficiamento pessoal, no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), configura esse dano; e (iiI) saber se a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), considerada na dosimetria da pena pelo crime de corrupção passiva, justifica a negativação das consequências do delito. 
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O crime de dispensa indevida de licitação exige a demonstração do dolo específico e do prejuízo efetivo ao erário. No caso, o Tribunal de origem não comprovou o dano efetivo, limitando-se a projeções hipotéticas sobre custos operacionais, o que inviabiliza a condenação pelo art. 89 da Lei n. 8.666/1993. 4. A transferência de valores públicos para beneficiamento pessoal constitui mero exaurimento do delito de corrupção passiva, não configurando, por si só, dano ao erário. 
5. Quanto à dosimetria da pena pelo crime de corrupção passiva, a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não é considerada vultosa, conforme parâmetros jurisprudenciais, e o lucro de terceiros não pode repercutir na individualização da pena do agravado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 118).

Contra esse acórdão não houve interposição de recurso.

Operou-se, portanto, perda parcial do objeto do presente recurso. Assim, por exemplo: 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 

“Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019). 

6. Quanto às demais matérias veiculadas no recurso extraordinário, razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Sobre a alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional (arts. 367 e 400 do Código de Processo Penal), nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

8. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, sob os fundamentos de que a) o recorrente pretendeu beneficiar-se da própria torpeza ao alegar nulidade a que ele mesmo deu causa; b) foram empreendidas todas as diligências para a localização do recorrente antes da decretação da revelia; c) o recorrente “compareceu a vários atos no curso processual, a exemplo daquele que teve por assentada a oitiva do colaborador Alcides Fernandes Barbosa em Campina Grande/PB, vindo a esquivar-se somente nas ocasiões do seu próprio interrogatório judicial” (fl. 8, e-doc. 32); e d) embora o recorrente não tenha sido localizado no endereço fornecido, os advogados constituídos foram regularmente intimados dos atos processuais pelo Diário da Justiça eletrônico.

Para rever as conclusões das instâncias antecedentes sobre cerceamento de defesa, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO E PECULATO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR L F S V. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR P T C. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO, ILICITUDE DE GRAVAÇÃO DO ÁUDIO DA VÍTIMA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.578.388-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Transporte ilegal de madeira em desacordo com documentação. Alegação de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Tese de insuficiência probatória. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.563.413-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).

9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

Nada há a prover sobre as alegações do recorrente.

10. Pelo exposto, julgo parcialmente prejudicado o recurso extraordinário e, na parte remanescente, a ele nego seguimento (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora